Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. TESOURA. CRIME DE MERA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INSUFICIENCIA DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE INSUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 19 da LCP (DL 3688/41), com base no art. 386, III, do CPP.
2. O apelante insurge-se contra a sentença, asseverando presentes a materialidade e a autoria. Narrou que a improcedência foi fundamentada na ausência de certeza acerca da vinculação da tesoura ao apelado, bem como na incerteza de que o apelado estivesse portando o instrumento com vistas ao uso impróprio. Ressaltou que, embora na sentença tenha sido suscitada dúvida sobre o fato de o recorrido trazer consigo uma tesoura grande com pontas, fora da sua residência ou das dependências desta, entende o Parquet pela existência de provas suficientes de tal conduta. Asseverou que na instrução o policial militar foi categórico ao dizer ter abordado o denunciado com a tesoura em sua cintura, replicando que o denunciado lhe disse que seria para se defender, tudo em consonância com as declarações prestadas pelos demais policiais na fase inquisitorial e ainda com a confissão do acusado naquela fase.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 57430475), contrarrazoado (ID 57430478) e com Parecer Ministerial no ID 55922903.
4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (tesoura grande de ponta) na cintura, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
5. Em que pese a violação ao artigo 19 da LCP ocorrer quando a tesoura é transportada com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico), dentre os três policiais que participaram da abordagem, dois sequer se lembravam da abordagem policial e dos fatos narrados, sendo que o policial comandante da operação, que se sentava à frente na viatura momentos antes da abordagem, tampouco soube afirmar qual dos policiais efetuou a revista, resumindo-se a narrar de forma genérica que o réu trazia consigo uma tesoura na cintura para sua defesa pessoal.
6. O depoimento do policial constitui-se meio de prova idôneo para a condenação, devendo corroborar os fatos trazidos na denúncia e os elementos de prova constantes dos autos atinentes à fase inquisitorial, o que não ocorreu de forma robusta e com a segurança jurídica necessária. Os fatos não restaram devidamente esclarecidos pela única testemunha ouvida, não sendo possível a condenação lastreada exclusivamente nos elementos de prova coligidos na fase inquisitorial (art. 155/CPP).
7. Assim, não restando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade, não merece acolhimento o pedido de condenação.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.